Tribunal: TJDFT
Processo: 0714558-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Roubo circunstanciado tentado. Pena-base. Atenuantes. Fração. Tentativa.
1 - Justifica-se a valoração desfavorável da culpabilidade se, no crime de roubo, dois dos três coautores portam arma de fogo e, ante a resistência da vítima, um deles dispara contra ela, indicando que o juízo de reprovação supera o inerente ao do tipo penal.
2 - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (súmula 444 do STJ).
3 - Cometer crime durante a execução de pena anterior, no regime aberto, em modalidade domiciliar, é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
4 – As consequências do crime são desfavoráveis se o abalo psicológico sofrido pela vítima e familiares supera o ínsito ao crime de roubo – ficaram traumatizados com o fato, tiveram de mudar a rotina e apresentam dificuldades em manter o negócio de floricultura, tendo, inclusive, aceitado se submeter ao programa de apoio psicológico oferecido pelo Ministério Público.
5 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
8 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se os réus tiveram a ação interrompida próximo da consumação – subjugaram a vítima com arma de fogo e a conduziam para dentro de casa quando a esposa gritou e a vítima reagiu, momento que um dos autores disparou em direção à vítima, fugindo todos em seguida –, deve a pena ser reduzida na fração intermediária – 1/2.
9 – Se as circunstâncias judiciais são desfavoráveis (culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime), justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que o réu seja primário e a pena, inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).
10 - Apelação provida em parte.